Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DA FABRICANTE. REJEITADA. SOLIDARIEDADE. DEFEITOS. PERÍCIA. CONSTATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVOLUÇÃO VALOR. AUSÊNCIA DE PENDÊNCIAS.
1. A responsabilidade objetiva e solidária é atribuída ao fornecedor devido ao vício oculto que afeta a funcionalidade do produto quanto à qualidade. O consumidor pode exigir a imediata devolução da quantia paga de todos, de alguns, ou somente de um daqueles que participaram da cadeia de fornecimento do produto (art. 18, § 1o, II, do CDC). Preliminar rejeitada.
2. A exegese da regra inserta no § 1o do art. 18 do CDC é unívoca no sentido de ser facultada ao fornecedor a possibilidade de reparo do serviço do produto no prazo de 30 (trinta) dias, e, após o transcurso deste lapso temporal, sem que haja a efetiva correção do vício, é que exsurge para o consumidor o direito potestativo de exigir, segundo a sua conveniência, alguma das soluções definitivas conferidas pelo legislador, a saber: substituição do produto; restituição imediata da quantia paga; ou o abatimento proporcional do preço.
3. No caso de vício oculto de qualidade do veículo, constatado por perícia, autoriza-se ao consumidor o direito à imediata devolução do valor pago, sendo certo que eventual desconhecimento do defeito existente no bem não exime a responsabilidade do fornecedor (art. 23 do CDC).
4. Eventuais multas no registro do veículo litigioso deverão estar adimplidas no momento da entrega do bem ao fornecedor e o prazo razoável para a devolução deverá ser fixado em sede de cumprimento de sentença.
5. A despeito de o mero inadimplemento contratual não ensejar reparação por danos morais, o defeito de automóvel zero quilômetro que exige o retorno à concessionária por diversas vezes, causa grande sofrimento e constitui violação ao equilíbrio psíquico do adquirente e acarreta a condenação.
6. A fixação do quantum indenizatório deve respeitar as balizas da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano e a condição econômica das partes.
7. Preliminar rejeitada. Recurso do réu parcialmente provido. Apelo do autor provido.